Tribunal: TJES
Processo: 0019389-46.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019389-46.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO NA CÂMARA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO DA AUTARQUIA ESTADUAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação cível interpostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) e pelo Município de Vitória contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória-ES que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada pelo IPAJM para condenar o Município ao pagamento de valores de contribuições previdenciárias, patronal e do servidor, relativas ao período de janeiro de 2009 a fevereiro de 2013, referentes a servidor estadual cedido para exercício de mandato eletivo de vereador. A sentença reconheceu sucumbência recíproca e postergou a fixação dos honorários para a fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se o Município de Vitória, cessionário do servidor estadual para exercício de mandato eletivo, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança previdenciária movida pelo IPAJM; (ii) estabelecer se houve sucumbência recíproca entre as partes litigantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 38, inciso V, da Constituição Federal, assegura que servidor efetivo afastado para mandato eletivo permanece vinculado ao regime próprio de previdência social do ente de origem, no caso, o Estado do Espírito Santo.

4. Nos termos do art. 32, § 1º, da ON-MPAS nº 02/2009, e do art. 44, §§ 1º e 2º, da LCE nº 282/2004, quando o cessionário ou órgão de exercício do mandato não repassa tempestivamente as contribuições previdenciárias, a obrigação recai sobre o órgão ou entidade de origem do servidor, que poderá buscar o reembolso.

5. A Câmara Municipal de Vitória, ao não efetuar os recolhimentos, transferiu a responsabilidade para o Estado do Espírito Santo, cabendo ao IPAJM acionar primeiramente o ente estadual empregador e, apenas posteriormente, poderia o Estado buscar o reembolso junto à Câmara de Vereadores.

6. A legislação aplicável (LCE nº 282/2004 e ON-MPAS nº 02/2009) e a orientação do Ministério da Previdência afastam a legitimidade passiva do Município de Vitória para responder à cobrança previdenciária diretamente pelo instituto de previdência, sendo a ação ajuizada em desfavor do Município inadequada.

7. O reconhecimento da ilegitimidade passiva do Município implica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI e § 3º, do CPC, tornando prejudicado o recurso de apelação do IPAJM e afastando a sucumbência recíproca.

8. A sucumbência é integralmente do IPAJM, autarquia autora, com a ressalva de sua isenção quanto às custas processuais e fixação de honorários advocatícios em favor do Município em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso do Município de Vitória provido; recurso do IPAJM prejudicado.

Tese de julgamento
:
1.
O órgão de origem do servidor, e não o cessionário, é parte legítima para responder a ação de cobrança previdenciária formulada pelo instituto responsável pelo Regime Próprio de Previdência Social quando não há o repasse tempestivo das contribuições pelo cessionário. 2. A cessão de servidor para exercício de mandato eletivo com remuneração pelo ente cessionário não afasta a responsabilidade do ente de origem pelo recolhimento das contribuições previdenciárias não repassadas no prazo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 38, V; CPC, art. 485, VI e § 3º; LCE/ES nº 282/2004, arts. 40, I e III, 44, §§ 1º e 2º; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V; ON-MPAS nº 02/2009, arts. 31, 32, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Município de Vitória e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de apelação cível interposto pelo IPAJM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de
apelação cível
interpostos pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
, autor da
ação de cobrança
, e pelo
Município de Vitória
, requerido na demanda, contra a r. sentença (fls. 193/195) proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 10970937, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o ente municipal demandado ao pagamento do valor atualizado referente às contribuições previdenciárias (cessionário e servidor) não repassadas ao IPAJM, no período de janeiro de 2009 a julho de 2011, e, ainda, ao pagamento das diferenças advindas dos pagamentos realizados a menor no período de agosto de 2011 a fevereiro de 2013, cuja apuração se dará em liquidação de sentença, além de condenar cada uma das partes litigantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, postergando o arbitramento do percentual também para a fase de liquidação.

Depreende-se dos autos que José Francisco Maio Filho, servidor público estadual que exerce o cargo efetivo de Assistente de Apoio Legislativo da ALES, foi cedido ao município de Vitória (cessionário), sem ônus para o Estado cedente, no período entre 01/01/2009 a 28/02/2013, para o exercício do mandato eletivo de Vereador. Entretanto, como no referido período de cessão do servidor não teria havido o devido recolhimento e repasse de contribuição previdenciária para o IPAJM, tanto da cota patronal quanto a do servidor, o instituto de previdência estadual ajuizou ação de cobrança em desfavor do município de Vitória postulando o recebimento da quantia de R$ 41.377,96 (quarenta e um mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e seis centavos), sendo R$ 13.792,62 (treze mil, setecentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos) referente a parte servidor e R$ 27.585,34 (vinte e sete mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) referente a parte patronal (fls. 81/90).

Após o trâmite processual, foi proferida a sentença objurgada julgando parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o município requerido ao pagamento do valor atualizado referente às contribuições previdenciárias (cessionário e servidor) não repassados ao IPAJM, no período de janeiro de 2009 a julho de 2011, e, ainda, ao pagamento das diferenças advindas dos pagamentos realizados a menor no período de agosto de 2011 a fevereiro de 2013 – pela inobservância da incidência sobre o décimo terceiro salário –, cuja apuração se dará em liquidação de sentença, além de condenar cada uma das partes litigantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, postergando o arbitramento do percentual também para a fase de liquidação, o que ensejou a interposição dos presentes recursos de apelação cível por ambas as partes.

A matéria devolvida ao exame desta instância revisora cinge-se, então, em aferir, primeiramente, se o ente municipal cessionário é o responsável por efetuar o recolhimento e repasse da contribuição previdenciária ao órgão responsável por gerir o Regime Próprio de Previdência Social do ente ao qual está vinculado o servidor cedido e, posteriormente, se houve, ou não, sucumbência recíproca entre as partes litigantes.

Prefacialmente, é importante registrar que, nos termos do art. 40, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 (que dispõe sobre o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo), a responsabilidade pela contribuição previdenciária é do servidor, cabendo-lhe o pagamento da sua parte. Já o inciso III do mesmo dispositivo legal impõe ao Estado do Espírito Santo, na qualidade de ente empregador, a obrigação de recolher o dobro do valor devido pelo servidor.

Também é imprescindível destacar que o art. 38, inciso V, da Constituição da República
1
, estabelece que o servidor efetivo, afastado para o exercício de mandato eletivo noutro Poder ou ente da federação, quando é segurado de regime próprio de previdência social,
permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem
.

Com base nesses pressupostos, a Lei nº 9.717/98, que foi editada para disciplinar sobre a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e a Orientação Normativa nº 02/2009 do Ministério da Previdência e Assistência Social, que traça diretrizes gerais quanto aos assuntos nela tratados, disciplina, dentre outras coisas, nos arts. 31 e seguintes, a respeito da
contribuição previdenciária dos servidores cedidos, afastados
e licenciados, e, especificamente, acerca do
afastamento do servidor efetivo para exercício de mandato eletivo
, como é o caso noticiado nestes autos.

A contribuição previdenciária, então, segundo o art. 31 da ON-MPAS nº 02/2009
2
, terá como base de cálculo a remuneração do cargo efetivo, mesmo quando houver opção pelo subsídio do mandato, e, de acordo com o
caput
do art. 32 da ON-MPAS nº 02/2009
3
,
a responsabilidade pelo recolhimento desta contribuição previdenciária
, no caso de opção do servidor efetivo pelo subsídio do mandato de vereador,
caberá ao órgão que receba o servidor afastado para exercício de mandato eletivo, ou seja, à Câmara Municipal
de Vitória na situação narrada no presente feito
.

Em regra, compete ao órgão cessionário: I – o desconto da contribuição devida pelo segurado; II – o custeio da contribuição devida pelo órgão ou entidade de origem; e III – o repasse das contribuições previdenciárias, de que tratam os incisos I e II, à unidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social a que está vinculado o servidor afastado para exercício do mandato eletivo.

Portanto, como o servidor estadual José Francisco Maio Filho passou a exercer mandato eletivo junto à Câmara Municipal de Vitória e a receber sua remuneração diretamente deste Poder Legislativo, deveria aquela Câmara de Vereadores efetuar o recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias ao IPAJM, instituto de previdência ao qual permaneceu vinculado o servidor, durante aquele período, observando que a base de cálculo daquelas contribuições era o valor da remuneração do cargo efetivo estadual.

Acontece que, se a Câmara Municipal que recebeu o servidor para o exercício do mandato eletivo
não cumprir o prazo legal para repasse das contribuições previdenciárias ao instituto de previdência que gerencia o Regime Próprio de Previdência Social
a que está vinculado,
competirá ao órgão ou entidade de origem do servidor fazê-lo, no caso, o Estado do Espírito Santo – era servidor da Assembleia Legislativa do Estado –
, o qual poderá, posteriormente, buscar o reembolso desse montante junto ao Poder Legislativo Municipal, consoante disposto no art. 32, § 1º, da ON-MPAS nº 02/2009,
in verbis
:

Art. 32. (...). § 1º Caso o cessionário ou o órgão de exercício do mandato, não efetue o repasse das contribuições à unidade gestora no prazo legal, caberá ao órgão ou entidade de origem efetuá-lo, buscando o reembolso de tais valores.

Muito embora a Lei Complementar Estadual nº 282/2004 não trate expressamente da hipótese de servidor efetivo afastado do cargo para exercício de mandato eletivo de Vereador com opção pelo subsídio deste, é perfeitamente possível fazer uma analogia com a situação do servidor cedido para outro ente da federação, com ônus do cessionário, devido a semelhança entre os casos.

Nessa linha, o art. 44 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 também dispõe que, na hipótese de cessão de servidor para outro ente da federação, com ônus para o cessionário, a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição previdenciária, tanto a patronal quanto a do servidor, recai sobre o cessionário (
caput
). Todavia,
“Caso o cessionário ou o órgão de exercício do mandato não efetue o repasse das contribuições ao IPAJM no prazo legal,
caberá ao órgão ou entidade de origem efetuá-lo, buscando o reembolso de tais valores junto ao cessionário”
(§ 1º) e
“O segurado cedido ou afastado, na forma prevista neste artigo, responde subsidiariamente pelas contribuições devidas ao IPAJM”
(§ 2º).

Como se vê, a legislação estadual que trata da questão guarda perfeita consonância com as normas gerais editadas pela Orientação Normativa nº 02/2009 do Ministério da Previdência e Assistência Social, de forma que, no caso, competia a Câmara Municipal de Vitória efetuar os recolhimentos e repasses previdenciários devidos pelo servidor estadual e pela ALES (Estado), em montante calculado sobre a remuneração do cargo efetivo, ao IPAJM. Entretanto, como não o fez no momento oportuno,
a obrigação de recolher e repassar as contribuições previdenciária
s devidas ao IPAJM sobre a remuneração percebida pelo servidor estadual durante o período de afastamento/cessão para exercício de mandato eletivo é do Estado do Espírito Santo (ALES)
, que continua sendo o ente de origem e responsável pelo vínculo previdenciário do servidor, mesmo durante o afastamento, em conformidade com o disposto no art. 32, § 1º, da ON-MPAS nº 02/2009, e no art. 44, §§ 1º e 2º, da LCE nº 282/2004,
tornando indevida a cobrança feita nesta demanda pela autarquia estadual previdenciária diretamente à Câmara Municipal de Vitória
.

A Lei Complementar Estadual nº 282/2004 prevê expressamente a responsabilidade solidária do segurado pelas contribuições devidas ao IPAJM, o que reforça a necessidade de
o
instituto de previdência autor
acionar, pri
meiramente
, o Estado do Espírito Santo – empregador originário e responsável pelas contribuições, na forma do artigo 40, inciso III, da LC
E

nº
282/2004 – para a satisfação do crédito previdenciário inadimplido
, e, eventualmente, o servidor, a quem cabe a parcela contributiva prevista no inciso I do mesmo artigo, e, por sua vez,
competiria ao Estado buscar eventual reembolso da Câmara Municipal de Vitória
.

Ainda que a Câmara de Municipal de Vitória tenha a responsabilidade de efetuar o recolhimento e repasse ao IPAJM das contribuições previdenciárias do servidor estadual efetivo no período em que está no exercício do mandato eletivo de Vereador, não há como desconsiderar que a Lei Complementar Estadual nº 282/2004 e a Orientação Normativa nº 02/2009 do Ministério da Previdência e Assistência Social transferem esta obrigação ao ente ou órgão de origem do servidor quando não há o recolhimento oportuno pelo órgão cessionário, o qual deverá, posteriormente, buscar o devido reembolso.

Portanto, na hipótese, diante da ausência de recolhimento ou recolhimento e repasse a menor da contribuição previdenciária pela Câmara Municipal de Vitória no período em que o servidor efetivo estadual esteve exercendo o mandato eletivo de Vereador, competia ao IPAJM cobrar os referidos valores devidos do Estado do Espírito Santo (ALES), ente de origem do servidor, e, caso houvesse este pagamento, o Estado teria o direito de buscar o reembolso junto à Câmara Municipal de Vitória, não havendo possibilidade, todavia, de o instituto de previdência autor buscar o recebimento das contribuições previdenciárias diretamente do Poder Legislativo municipal requerido, sob pena de desonerar o Estado de sua obrigação legal e atribuí-la
contra legem
para a Câmara Municipal.

Em outras palavras,
a Câmara Municipal de Vitória não é parte legítima para figurar no polo passivo desta deman
da
, visto que
o IPAJM deveria ter ajuizado a ação de cobrança em desfavor do Estado do Espírito Santo para o fim de exigir a contribuição previdenciária não recolhida
oportunamente por aquele Poder Legislativo Municipal
relativa ao servidor estadual afastado para exercício de mandato eletivo de
V
ereador.

Nesse contexto,
proponho a reforma da sentença objurgada para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI e § 3º, do CPC
4
, em virtude da ilegitimidade passiva do Município de Vitória-ES
, tendo em vista que a presente ação de cobrança proposta pelo instituto de previdência autor deveria ter sido direcionada para o Estado do Espírito Santo, em consonância com o disposto no art. 32, § 1º, da ON-MPAS nº 02/2009, e no art. 44, §§ 1º e 2º, da LCE nº 282/2004.

Com a sucumbência exclusiva da autarquia estadual autora, deixo de condená-la ao pagamento das custas processuais, diante da isenção conferida pelo art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo município requerido, que corresponde ao valor atualizado atribuído à causa.

A reforma integral da sentença objurgada e a atribuição exclusiva da sucumbência ao instituto de previdência autor,
torna prejudicado o recurso de apelação cível interposto por aquela autarquia estadual
, que objetiva afastar o reconhecimento de sua sucumbência recíproca e dependia da manutenção da condenação do município requerido.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Vitória
e
a ele dou
provimento
, a fim de reformar integralmente a sentença objurgada para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI e § 3º, do CPC, em virtude da ilegitimidade passiva do município requerido, e, com isso, atribuir os ônus sucumbenciais exclusivamente à autarquia estadual autora, cujo
recurso de apelação cível torna-se prejudicado
.

É como voto.

1
Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: (...); V – na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem.

2
Art. 31. Nas hipóteses de cessão, licenciamento ou afastamento de servidor, o cálculo da contribuição ao RPPS será feito com base na remuneração do cargo efetivo de que o servidor for titular, observado o disposto nesta Subseção.

3
Art. 32. Na cessão de servidores ou no afastamento para exercício de mandato eletivo em que o pagamento da remuneração ou subsídio seja ônus do cessionário ou do órgão de exercício do mandato, será de responsabilidade desse órgão ou entidade: I - o desconto da contribuição devida pelo segurado; II - o custeio da contribuição devida pelo órgão ou entidade de origem; e III - o repasse das contribuições, de que tratam os incisos I e II, à unidade gestora do RPPS a que está vinculado o cedido ou afastado.

4
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...); VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...). § 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.